Tribunal: TJSP
Processo: 1038679-05.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. Cumprimento de sentença. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, após o trânsito em julgado, o autor, julgado procedente seu pedido, poderá registrar a sentença no cartório de registro de imóveis competente, adquirindo, com isso, a propriedade do imóvel. Art. 501, do CPC. Sentença

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. Cumprimento de sentença. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, após o trânsito em julgado, o autor, julgado procedente seu pedido, poderá registrar a sentença no cartório de registro de imóveis competente, adquirindo, com isso, a propriedade do imóvel. Art. 501, do CPC. Sentença mantida por fundamento diverso.
Recurso desprovido.